Tribunal: STF
Processo: RE 578248
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E MENTA:  PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




TRIBUTÁRIO. 




ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. REINÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROIBIÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS (“BIS IN IDEM”). COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. 




1. Segundo a legislação infraconstitucional, EM TESE, é possível a realização de novo lançamento tributário, se respeitado o prazo de decadência, na hipótese de anulação do auto de infração por vício formal e se presentes os requisitos para o lançamento de ofício. Se, no caso concreto, inexiste motivação para a incidência dos dispositivos autorizadores do novo lançamento, não é o recurso extraordinário o meio apropriado para a impugnação do ato, especialmente se necessária a interpretação isolada de legislação infraconstitucional ou a reabertura da instrução probatória (Súmula 279/STF). 




Por outro lado, eventual inconstitucionalidade dos dispositivos não foi objeto de argumentação específica da parte. 




DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. 




2. Se a aplicação das normas de prescrição e de decadência prescindir de interpretação constitucional para alcançar o objetivo pretendido pela parte interessada, a controvérsia se exaure no âmbito infraconstitucional e não será passível de correção por recurso extraordinário (art. 102, III, a da Constituição). 




EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE SUPOSTAMENTE FAVORÁVEL. RAZÃO SUFICIENTE PARA O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 




3. O recurso extraordinário não é mero instrumento de uniformização jurisprudencial. A simples existência de precedente alegadamente favorável à tese da parte-interessada é insuficiente, por si, para justificar a interposição do recurso extraordinário nos termos do art. 102, III, a da Constituição. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.